Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730273-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO RAMOS DE AMORIM AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o prazo para resposta do agravado-autor transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-réu para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora